Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-59.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015788-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDERSON PEREIRA ALVES - CPF: 075.152.881-16 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), TALIA SILVA DE SOUZA - CPF: 060.101.711-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
ROUBOS MAJORADOS, LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
CONDENAÇÃO PELO DELITO AUTÔNOMO DO ART. 244-B DO E.C.A. QUE, NA ESPÉCIE, CONFIGURA
BIS IN IDEM
COM A MAJORANTE DO ART. 2.º, §4.º, I, LEI N.º 12.850/2013. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE SE IMPÕE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
3.
ALEGAÇÃO DE QUE AS ARMAS DE FOGO CONSISTIRIAM EM MEROS SIMULACROS. IMPROCEDÊNCIA. POTENCIAL LESIVO DOS ARMAMENTOS DEMONSTRADO NOS AUTOS.
4.
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DECORRENTE DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 47 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.059 dias-multa, pelos crimes de roubo majorado, latrocínio, corrupção de menores e organização criminosa, em concurso material.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado, latrocínio, corrupção de menores e organização criminosa, e se a dosimetria das penas aplicadas observou os critérios de legalidade, proporcionalidade obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado, latrocínio e organização criminosa estão comprovadas por meio dos interrogatórios dos corréus que implicaram o apelante na empreitada delitiva, sem se eximirem das próprias responsabilidades penais, assim como pelas declarações da informante e pelos depoimentos dos investigadores que oficiaram no caso, em consonância com o conteúdo das comunicações telefônicas interceptadas e com os dados extraídos do aparelho celular apreendido, tudo a inviabilizar o acolhimento da alegação recursal de insuficiência probatória.

4. A fim de evitar
bis in idem
, mostra-se de rigor conservar a condenação pelo crime previsto no art. 2.º, § 4.º, inciso I, da Lei 12.850/13, absolvendo-se o réu do crime autônomo do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com arrimo no princípio da especialidade. Precedente do STJ.

5. Se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu
in casu
. Precedente do STF.

6. A pena-base foi fixada de acordo com os parâmetros legais e com base em fundamentos que, de maneira válida e idônea, macularam os vetores judiciais pertinentes às circunstâncias e às consequências dos delitos, sendo assim incabível a pretendida redução da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Teses de julgamento: "É legítima a condenação pelos crimes de roubo majorado, latrocínio e organização criminosa circunstanciada se a prova colhida em juízo evidencia a autoria e materialidade delitivas, devendo ser igualmente mantidas as respectivas penas, se impostas de acordo com os parâmetros legais e com base em fundamentos idôneos. Por outro lado, impõe-se a absolvição do delito de corrupção de menor, caso a condenação autônoma configure
bis in idem
com a majorante do art. 2.º, §4.º, I, Lei 12.850/2013,
ex vi
do princípio da especialidade”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 69, 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, e §3.º, II; CPP, art. 155; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; Lei n. 12.850/2013, art. 2.º, §§2.º e 4.º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.901.761/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 18/4/2023; STJ, AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WENDERSON PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDERSON PEREIRA ALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1015788-59.2022.8.11.0042 (“Operação Flor do Vale”), em que o réu foi
condenado
à pena de
47 (quarenta e sete) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.059 (mil, cinquenta e nove) dias-multa
, pela prática dos crimes de
roubo majorado
, em continuidade delitiva,
latrocínio
,
corrupção de menores
e
organização criminosa circunstanciada
, em concurso material (art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71,
caput
, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e art. 2.º, §§2.º e 4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal).

Nas razões recursais disponíveis no ID 218128691, o apelante pretende a
absolvição de todos os crimes
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
e nas regras do art. 155,
caput
, e art. 386, VII, ambos do CPP, alegando que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, busca a fixação das
penas-base nos patamares mínimos legais
, mediante a neutralização das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença (art. 59, CP), assim como vindica
exclusão da majorante
pertinente ao emprego de arma de fogo e a
revogação da prisão preventiva
, ao que acrescenta ainda o
prequestionamento
da matéria controversa em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 223445663, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 230396683, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas a fim de afastar a avaliação pejorativa conferida às
consequências
do crime de organização criminosa, com subsequente redução da respectiva pena-base, mantendo-se incólume, nos demais termos, a r. sentença recorrida.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no período compreendido
entre dezembro de 2020 e julho de 2021
, o apelante
WENDERSON PEREIRA ALVES
, juntamente com os codenunciados
João Fernandes Zuffo
, vulgo
“General”
,
“Véinho”
ou
“Seu Zuffo”
,
Ronair Pereira da Silva
, vulgo
“Java”
,
“Javali”
ou
“Tripa”
,
Lucas Matheus da Silva Barreto
, vulgo
“Gago”
ou
“Gaguinho”
,
João Manoel Correa da Silva
, vulgo
“Nego João”
,
Marcos Vinícius Alves Dias
, vulgo
“Zoio”
ou
“Zoin”
, e
Weverton Pereira Alves
, vulgo
“Menor”
, todos em coautoria com os adolescentes
Enry Luan Conceição Oliveira
,
Igor Matheus Barbosa dos Santos
e
William de Oliveira Azevedo
, constituíram organização criminosa estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, visando obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada e sistemática de crimes diversos, especialmente delitos patrimoniais, nas cidades de Juscimeira/MT e Cuiabá/MT (
FATO 01

– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
).

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, além disso, uniram-se entre si com o propósito de constituírem um núcleo delituoso próprio, voltado à prática de infrações patrimoniais diversas, idealizado, chefiado e financiado pelo corréu
João Fernandes Zuffo
, sendo que as primeiras ações ilícitas do grupo teriam sido perpetradas em Cuiabá, em
dezembro de 2020
, e contado com a participação direta e ativa dos acusados
João Zuffo
,
Ronair
e
João Manoel
e do adolescente
Igor Mateus
, os quais, com o emprego de armas de fogo, roubaram o veículo BMW 353i, placa FUT-4955, um relógio e um celular, ambos da marca Apple, e a quantia de R$ 10.000,00, pertencentes à vítima
Eder Nolasco de Souza
.

Ainda segundo o
Parquet
, a referida subtração patrimonial está sendo apurada em procedimento diverso (PJE n.º 1002077-21.2021.8.11.0042) e, naquela empreitada, o líder do bando criminoso,
João Zuffo
, estava junto com o ofendido
Eder
e fingiu que também era uma vítima, inclusive simulando ser alvo de agressões físicas encenadas pelos comparsas; após o que o grupo infrator veio a aperfeiçoar o
modus operandi
dos delitos na cidade de Juscimeira/MT, onde
João Zuffo
contava com o auxílio de seu funcionário
Ronair
, para comunicar e ordenar a execução dos crimes aos demais integrantes do organismo, valendo-se eles até mesmo de um grupo no aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
para planejamento dos ilícitos, conforme imagens de mapas e marcações extraídas do celular de
Ronair
, indicando as propriedades que seriam alvo das infrações patrimoniais.

A peça incoativa dá conta ainda de que o grupo criminoso encabeçado pelo corréu
João Zuffo
e integrado pelo ora recorrente
WENDERSON
teria ainda perpetrado um roubo no dia
03/04/2021
, na propriedade rural chamada “Rancho Eldorado”, situada no Condomínio Flor do Vale, na Estrada da Piteira, Zona Rural de Juscimeira-MT, de propriedade da vítima
Luis Renato Sabino
, fato este que estaria sendo apurado em inquérito apartado, na Delegacia de Juscimeira.

Outrossim, a preambular descreve que, no dia
18/07/2021
, em horário não determinado, mas sabidamente durante a madrugada, no rancho denominado “Nossa Senhora de Guadalupe”, localizado no Condomínio Flor do Vale, na Estrada da Piteira, zona rural de Juscimeira/MT, o apelante
WENDERSON PEREIRA ALVES
, previamente conluiado, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os codenunciados e adolescentes discriminados alhures, mediante restrição da liberdade das vítimas, incluindo-se aí 06 (seis) crianças, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas (facões) e de armas de fogo cujo porte compartilhava, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às ofendidas
Giliane L. Ziminiane
e
Ivete Matia Ziminiane
(
FATO 02
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Ademais, a prefacial narra que, no mesmo dia
18/07/2021
, em horário indefinido, mas ainda de madrugada, no interior de outro domicílio igualmente situado no aludido Condomínio Flor do Vale, o recorrente
WENDERSON
, previamente ajustado e em comunhão de esforços com os corréus e inimputáveis já mencionados, mediante restrição da liberdade das vítimas, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas e armas de fogo cujo porte compartilhava, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes aos ofendidos
Sebastião Ziminiane
e
Mareir Ferraz de Oliveira

da Silva
(
FATO 03
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Por fim, a denúncia pontua que, no dia
18/07/2021
, em horário impreciso, mas também durante aquela madrugada, na propriedade rural denominada “Rancho Eldorado”, localizada no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira/MT, o apelante
WENDERSON
, juntamente com os corréus e menores de idade já referidos, todos em unidade de desígnios e conluiados entre si, mediante restrição da liberdade das vítimas, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas e armas de fogo cujo porte compartilhava, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Guilherme Massuia
,
Jucileide da Silva Soares
,
Daniel Tobias Damian
,
Luis Carlos do Nascimento
,
Luiz Renato Sabino
e
João Anaídes Cabral Neto
, sendo que, da violência empregada resultou a morte do ofendido
João Anaídes Cabral Neto
, como consequência de disparo de arma de fogo (
FATO 04
– ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e, considerando que não foi inicialmente localizado para citação, teve o feito desmembrado, no que lhe refere, gerando a presente ação penal (PJE n.º 1015788-59.2022.8.11.0042), em
24/10/2022
, conforme certidão coligida no ID 216499537.

Nestes autos desmembrados, o recorrente
WENDERSON
constituiu defesa técnica, que, em
29/03/2023
, apresentou Resposta à Acusação (ID 216499543), razão pela qual o juízo deu o réu por citado, nos moldes do art. 570 do CPP, e determinou que as partes se manifestassem a respeito do aproveitamento das provas orais já produzidas na ação penal principal (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048), tudo conforme a decisão registrada no ID 216499544.

Após manifestação favorável das partes (ID 216499548 e ID 216499550), foi deferido o aproveitamento e compartilhamento das provas já produzidas nos autos da ação penal originária e designou-se data para a realização da audiência em continuação (ID 216499551), na qual foi ouvida 01 (uma) testemunha de defesa e interrogado o acusado
WENDERSON
(ID 216499589).

Deste feita, encerrou-se a fase instrutória, ao que se sucedeu a prolação de sentença que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
, para
condenar

o apelante como incurso nas penas dos crimes de
organização criminosa circunstanciada
,
roubos majorados
(em continuidade delitiva),
latrocínio
e
corrupção de menores
, em concurso material, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes patrimoniais
:

A
materialidade
dos crimes de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de branca e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, e de
latrocínio consumado
, ocorridos na madrugada de
18/07/2021
, em propriedades rurais situadas no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira/MT (
FATOS 02, 03 e 04
da denúncia
) está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 216493852 - Pág. 5/10, Pág. 35/36, Pág. 37/41 e Pág. 46/47); do Relatório de Investigação n.º 2021.13.1823 (ID 200627650 - Pág. 11/18); dos Termos de Apreensão e de Entrega (ID 216493853 - Pág. 16, Pág. 21, Pág. 24 e Pág. 25); da cópia do procedimento n.º 140.2.2021.2040, voltado a apurar a prática de ato infracional por parte dos adolescentes envolvidos (ID 216493855 - Pág. 4); e do Laudo Pericial n.º 200.1.01.2021.019463-01, relativo ao exame necroscópico da vítima
João Anaídes Cabral Neto
(ID 216499218).

A
ocorrência material
dos delitos patrimoniais pode ser inferida ainda a partir do
Relatório n.º 10/2021 - NIROO
, contendo os dados extraídos do celular do corréu
Ronair
(ID 216499229 - Pág. 18/47); do
Relatório n.º 14/2021 - NIROO
, contendo a análise do grupo infrator (ID 216493883 - Pág. 69 ao ID 216493884 - Pág. 14); do
Relatório n.º 20/2021
, contendo a análise das comunicações telefônicas interceptadas (ID 216493883 - Pág. 1/54 e ID 216499229 - Pág. 48/53); do Laudo de Exame Pericial em Arma de Fogo e Munições (ID 216499219); do Laudo Pericial n.º 200.2.06.2021.008462-01, relativo ao exame realizado no local do crime (ID 216499221); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
WENDERSON PEREIRA ALVES
nos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e latrocínio consumado, tudo com envolvimento de menor de idade, impondo-se, pois, ratificar sua condenação.

Com efeito, de início, importa esclarecer que os corréus
João Fernandes Zuffo
,
Ronair Pereira da Silva
e
Lucas Matheus da Silva Barreto
restaram condenados em 1.º Grau pelos mesmos fatos
sub judice
,

no bojo da ação penal principal (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048), sendo que, naqueles autos, tanto
Ronair
quanto
Lucas Matheus
são
réus confessos
, na medida em que o primeiro admitiu
em juízo
que concorreu para os delitos patrimoniais, ao passo que o segundo assumiu,
em ambas as fases processuais
, sua autoria delitiva.

Oportunamente, reitere-se que, após manifestação favorável da acusação e da defesa (ID 216499548 e ID 216499550),
a prova oral produzida na ação penal originária
(PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048)
foi aproveitada e compartilhada neste processo
, integrando assim o arcabouço probatório apto a formação do convencimento motivado do órgão julgador.

A respeito das confissões prestadas pelos corréus
Ronair Pereira da Silva
e
Lucas Matheus da Silva Barreto
, tem-se que
Lucas Matheus
, já ao ser inquirido pela autoridade policial, na fase de inquérito, e assumir o próprio envolvimento nos crimes, implicou ainda a participação dos demais agentes, inclusive do ora recorrente
WENDERSON PEREIRA ALVES
, ressaltando também que a empreitada delitiva implementada na madrugada de
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale, não se tratava da primeira infração patrimonial praticada em concurso entre o interrogado e o apelante
WENDERSON
.

Deveras,
Lucas
asseverou que seu apelido é
“Gago”
ou
“Gaguinho”
e que havia sido convidado por
Ronair
para participar dos roubos no condomínio de ranchos, bem assim que a infração contou com o envolvimento de menores de idade, a exemplo de
Enry Luan
, vulgo
“Gordinho”
, e foi executada pelo próprio interrogado, pela pessoa de
William
, pelos corréus
Marcos Vinícius Alves Dias
, vulgo
“Zoio”
, e
Ronair
e pelos primos deste, os irmãos
Werverton
e
WENDERSON PEREIRA ALVES
, tratando-se este último do ora apelante.

A propósito, colho os trechos pertinentes da confissão extrajudicial do codenunciado
Lucas Matheus
,
in verbis
:

“Que confessa que participou do crime de latrocínio em Juscimeira; Que Ronair chamou o suspeito da participar do crime de roubo
; (...); Que Ronair falou para o suspeito que no rancho tinha muito carro, ouro e dinheiro; (...); Que a intenção era entrar em todos os ranchos possíveis; (...); Que era para ter entrado no rancho do Zuffo roubado o carro dele e depois abandonar porque era do Zuffo; Que não era para bater no Zuffo;
Que era para entrar em todos os ranchos que tinha gente;

Que no rancho do Zuffo era para entrar o Ronair,
Wenderson
e Weverton
; Que os demais era para entrar no último rancho;
Que no dia de 17/07/2021 o suspeito,
Wenderson
, Weverton, Willian estavam na casa do Ronair e de lá saíram com o carro Ford Ka
e
encontraram com outro veículo que estavam os outros suspeitos na entrada dos ranchos
; (...); Que perguntando quem estava no carro só lembra que estava o zoio mas não lembra o nome; Que perguntando qual foi a participação do Henri respondeu que ele comprou a língua de sobra, que ele ajudou na preparação do crime; (...); Que o suspeito meteu o pé na porta de vidro, mas não quebrou; que depois o ‘zoiudo’ meteu o pé na porta e quebrou o vidro; Que colocou uma senhora e as crianças no banheiro e trancou a porta; Que a filha do dono da terra eles levaram para o outro rancho; (...); Que perguntado quem estava armado, respondeu que o ‘gordinho’, Ronair e ‘Zoio’, e um

outro suspeito que não sabe o nome; Que nesses rancho pegaram a F-350, uma moto pop, uma aliança; Que amarraram o senhor, a senhora e a filha dele e trancaram o quarto; (...); Que quando chegou no rancho do Renato, os outros suspeitos já tinham chegado na casa; Que esses suspeitos foram com a hilux e a F-350 das vítimas; (...);
Que o suspeito,
Wenderson
e Willian estavam no quarto do Renato amarrando as pessoas; Que quando estava amarrando as vítimas ouviu o barulho do tiro; Que o Weverton falou maninho vamos embora que deu ruim; Que Wenderson e Weverton são irmãos
; Que o suspeito terminou de amarrar a última vítima e saiu correndo; Que perguntado quem estava armado no momento do tiro, respondeu que ‘Zoio’ estava com o
revólver 38 do caseiro
, Que o ‘Magrelo’ com a
garrucha
, o ‘Gordinho’ com a
pistola
, Ronair com o
revólver 38
e o suspeito com o
revólver 357
”; (...);
Que o suspeito saiu dirigindo a SW4; Que na SW4 estava o suspeito, Willian,
Wenderson
;
Que na Hillux entrou o gordinho, Ronair, Zoio, Weverton e o magrelo; Que no momento da fuga Ronair perdeu o revólver 38; (...); Que Wenderson ficou na casa de Ronair; (...);
Que perguntado quanto tempo planejaram o roubo, respondeu que três semanas; Que perguntado se participou do outro roubo no rancho do Renato, respondeu que sim; Que perguntado quem participou desse roubo respondeu
Wenderson
, Ronair, João Manoel, Weverton; Que roubaram corrente de ouro; Que nesse roubo deu R$ 2,000,00 para cada
”.
(ID 216493854 - Pág. 16/20) – Destaquei.

Em que pesem as alegações da i. defesa em sentido diverso, urge esclarecer que,
em juízo
, o corréu
Lucas Matheus da Silva Barreto ratificou sua confissão e
confirmou o envolvimento do apelante WENDERSON nos crimes patrimoniais
, novamente enredando-o como um dos executores dos roubos e latrocínio.

Com efeito, sob o crivo do contraditório judicial,
Lucas Matheus
asseverou que são verdadeiros os fatos criminosos que lhe são imputados na denúncia e contextualizou que, após ser convidado pelo corréu
Ronair
, vulgo
“Javali”
, para participar dos assaltos no Condomínio Flor do Vale, aceitou a convocação e, na madrugada fatídica, dirigiu-se juntamente com os demais agentes no veículo
Ford Ka
até o conjunto de ranchos, onde concorreu para a execução propriamente dita dos delitos patrimoniais continuados descritos nos
Fatos 02, 03 e 04
da exordial acusatória, ressaltando que o papel de um dos adolescentes foi de conduzir o carro usado pelos infratores (
Ford Ka
) de volta para a cidade.

Lucas Matheus
destacou que, além dele próprio e de
Ronair
, concorreram para a execução delitiva também o codenunciado
Weverton
e o ora apelante
WENDERSON
, os quais inclusive se encarregariam de invadir o rancho do corréu
João Zuffo
durante a empreitada delitiva, o que, todavia, não chegou a ocorrer em virtude da morte da vítima do latrocínio, praticado na residência anterior (
Fato 04
da denúncia).

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da inquirição judicial do corréu
Lucas Matheus da Silva Barreto
,
in verbis
:

“Juíza: ‘Que era para entrar em todos os ranchos que tinha gente e que, no rancho do
Zuffo
, era para entrar o
Ronair
,
WENDERSON
e
Weverton
’.
O senhor confirma essa fala do senhor?

Lucas Matheus:
Sim, doutora
. (...). E o que eu pegasse daquele cara ali, que eu saísse
e ia ele [Ronair] e o outro rapaz lá, que é o primo dele, até a casa do Zuffo
. Nisso, que eles fossem lá, eu ia pegar e ficar lá na BR esperando (...). Quando eles saíssem lá de dentro, eles passassem por mim, nós já seguíamos (...). Ele falou assim, que o único que não era para vender, que ia abandonar para a Polícia achar ia ser o carro do patrão dele. (...).

Juíza: E só ele,
Weverton
e
WENDERSON que eram para entrar na casa do Seu Zuffo?

Lucas Matheus:
Isso
. (...) Não deu tempo de ir na casa dele, porque mataram o cara uma casa antes, que a próxima casa ia ser do Zuffo. Quando matou o cara, eu e os outros caras pegamos e saímos todo mundo da casa e do condomínio lá e viemos embora. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 216499534) – Grifei.

No mesmo diapasão, quando foi interrogado sob o crivo do contraditório judicial, o corréu
Ronair Pereira da Silva
admitiu que participou dos crimes descritos nos
Fatos 02, 03 e 04
da denúncia e, igualmente, implicou o envolvimento do seu primo
WENDERSON
, ora apelante, ressaltando inclusive que este se fez presente no contexto delitivo
desde o planejamento e idealização da empreitada criminosa até a execução propriamente dita dos roubos
, tudo com plena consciência de ilicitude e dolo na conduta.

A propósito, eis o que narrou o corréu
Ronair
em audiência instrutória,
in verbis
:

“Juíza:
Quais são verdadeiros então?

Ronair:

A
minha participação nesse latrocínio e essa corrupção de menores aí (...) são verdadeiras. (...). Isso aí foi uma coisa que nós decidimos entre nós. (...).

Juíza: Tá. Quem eram essas pessoas que ‘decidiram entre nós’ com o senhor?

Ronair:
Era eu, o Lucas Matheus, vulgo ‘Gaguinho’, os dois primos meus, Weverton e WENDERSON, e o Vinícius
. Esses daí. Esses daí que eram da turma nossa.

Juíza: O senhor, o
‘Gaguinho’
, o
Weverton
,
WENDERSON
e o
Marcos Vinícius?

Ronair:
É. E os dois menores também
. O Willian e o Enry. (...)

Juíza: Quem que estava então?

Ronair: Eu,
Weverton
,
WENDERSON
, o
Vinícius
e o
Lucas Matheus
.
Esses eram os integrantes que eu levei, que era os que nós conhecia ali
. Os menores só estavam, que participou, só o Willian.
(...) O Willian é o que estava, o menor, Willian. O Enry, o outro menor, só foi para levar com o carro, buscar o carro, levar o carro para trás.
(...).
Nós se organizou para a prática que nosso negócio era pegar uma caminhonete encomendada.
Aí esse cara que entrou em contato com nós, vulgo ‘General’, nós tinha amigos em comum. Entrou em contato e já conhecia que lá era um lugar de alto poder aquisitivo e sabia que eu trabalhava lá (...). Só sei que ia para o Paraguai a caminhonete.

Juíza:
Os senhores foram lá para pegar quantas caminhonetes?

Ronair:
Era o que tivesse lá.
(...).
Eu sei o que eu estou falando para a senhora, os que estavam comigo: Weverton, WENDERSON, Lucas Matheus e Vinícius e os dois menores. Um dos menores só foi para buscar o carro de volta, nem sabia da ação, agora os outros estavam todos envolvidos, todos sabiam
.

Juíza:
Todos sabiam, tinham combinado, tudo certinho para essa prática criminosa?

Ronair:
Dos que eu estou falando para a senhora todos sabiam
. Eu levei dois primos meus, que é o
WENDERSON e Weverton, que é os que participaram do crime mais eu
(...).
Saiu da minha casa eu e meus dois primos que estavam comigo, aí eu passei e peguei os outros meninos
. Esses dois primos meus estavam ficando comigo lá em casa, aí nós passou

na casa dos outros e pegou os outros meninos. (...).

Defesa: Em relação ao João Manoel, o senhor conhece ele?

Ronair: É meu primo.

Defesa: Ele teve alguma participação?

Ronair: Não. Ele não foi nesse B.O. aí não. Ele não teve.
Os outros dois primos meus teve
, ele não”.
(
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 216499534) – Destaquei.

Portanto, considerando que os corréus
Lucas Matheus
e
Ronair Pereira
confirmaram
em juízo
a narrativa em que implicam o ora apelante
WENDERSON
como coexecutor dos delitos patrimoniais
sub judice
,
não há o que se falar em condenação baseada exclusivamente em elementos extrajudiciais ou em violação à regra do art. 155,
caput
, do CPP
, ao contrário do que sugere a d. defesa.

Ademais, como se sabe, a “delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento infracional tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situação pretérita:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente
a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Câmara Criminal)

Se não bastasse, o apelante
WENDERSON
é implicado nos delitos ainda através do depoimento prestado pela chamada
“Testemunha Sem Rosto”
, posteriormente identificada nos autos como a informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, irmã do corréu
Ronair
, a qual esteve presente na casa do irmão na noite que antecedeu a madrugada fatídica e nas horas que sucederam os crimes, tendo presenciado tanto o momento em que os executores da infração saíram para perpetrar o delito quanto a ocasião em que eles retornaram para o domicílio.

A propósito, perante a autoridade policial,
Telma
esclareceu que, na sexta-feira que antecedeu a data dos crimes
sub judice
, chegou à casa de
Ronair
, onde pernoitou e por onde transitavam os demais denunciados, dentre os quais os corréus
Lucas Matheus
e
Weverton
e o recorrente
WENDERSON
, além dos menores
Enry Luan
, vulgo
“Gordinho”
, e
William
, sendo que, no sábado à noite, chegou a ouvir os presentes se preparando para o roubo, contexto em que escutou quando o adolescente
Enry
disse que
“só vou para levar o carro”
e quando, após notar a desistência de alguns comparsas no grupo de
WhatsApp
, o
recorrente WENDERSON falou
“vamos só nós mesmos”
. (ID 216493891 - Pág. 2).

A informante
Telma
narrou ainda que, na madrugada que se seguiu, escutou quando o menor
Enry
voltou à residência, dizendo que foi ali apenas devolver o carro, antes de embarcar em uma motocicleta com outro indivíduo e se evadir, complementando a declarante que, ato contínuo, retornaram ao domicílio o ora apelante
WENDERSON

e seu irmão
Weverton
,
o primeiro dos quais estava apavorado e dizia frases como
“deu errado”
e
“apagou, apagou e não era para ter apagado”
(ID 216493891 - Pág. 2), após o que chegou à residência também
Ronair
, para quem a depoente perguntou o que havia acontecido, em face do que ele respondeu que
“deu merda, não era para ter dado”
. (ID 216493891 - Pág. 2).

Telma
disse ainda que, na sequência, voltou à residência
Lucas Matheus
, vulgo
“Gago”
,

e que, nesse instante, ela começou a entender o que estava acontecendo, pois os corréus
Ronair
,
“Gago”
e
Weverton
começaram a falar sobre o roubo
, comentando que tudo estava dando certo nas subtrações ilícitas até atirarem em uma das vítimas e
que o recorrente WENDERSON seria burro, pois capotou uma das caminhonetes roubadas durante a fuga ao pensar que uma motocicleta na estrada era a Polícia
.

Outrossim, remetendo-se ao que ouviu diretamente dos executores dos roubos, logo após a execução delitiva,
Telma
expôs que a morte da vítima do latrocínio ocorreu porque vários dos infratores estavam munidos com arma de fogo e descreveu a dinâmica da fuga dos agentes, assim como deu conta do envolvimento do corréu
João Fernandes Zuffo
na empreitada, na condição de mandante, pois, segundo confidenciou o codenunciado
Ronair
à declarante na manhã seguinte,
João Zuffo
queria
“pagar de bacana, pagar de herói”
, razão pela qual este determinou que
Ronair
arregimentasse os demais executores para perpetrar o roubo, dentre os quais o primo
WENDERSON
, ora apelante.

Por fim,
Telma
informou que ouviu o apelante
João Zuffo
dizer que já tinha realizado um empreendimento ilícito semelhante na cidade de Cuiabá, o qual havia sido bem-sucedido, e acrescentou que os agentes têm envolvimento com a facção Comando Vermelho e que temia pela própria vida, motivo pelo qual preferiu ser ouvida na qualidade de
“Testemunha Sem Rosto”
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento em questão,
in verbis
:

“(...); Que na sexta-feira foram para o rancho do Zuffo o Ronair,
Wenderson
, Weverton, Lucas Mateus ‘Gago’; Que Ronair foi trabalhar no rancho do Zufro; Que o Zuffo também contratou o Wenderson para fazer um serviço no rancho do Zuflo; Que o Weverton foi para conhecer o local; Que os quatro foram com o carro do Ronair; Que voltaram na sexta-feira a noite do rancho; Que dormiu na casa de Ronair (...); Que no sábado a tarde Willian Oliveira Azevedo chegou na casa do Ronair perguntando dele (...); Que depois chegou na casa do Ronair, Henry Luan vulgo gordinho o cabeleiro e depois chegou Willan de Azevedo; Que eles fumaram maconha e foram embora;
Que mais tarde por volta das 20:00 horas chegou na casa do Ronair
Wenderson
, ele tomou banho e jantou, e depois chegou o Lucas Mateus ‘GAGO’;

Que Ronair terminou de jantar e ficou do lado de fora conversando com
Wenderson
e o Gago
; Que

depois Gago saiu; Que o
Henry Luan chegou na casa do Ronair e falou eu não vou participar, eu só vou para levar o carro;
Que
eles tinham um grupo de Whats app. eles falaram que tinham pessoas que desistiram do roubo;

Que Wenderson falou ‘vamos só nós mesmos’
; Que depois todos foram embora o ficou só a depoente e Ronair: Que a depoente foi dormir e o Ronair ficou assistindo filme; Que
acordou com o barulho do Henry Luan chamando a depoente para entregar o carro;
Que Henry falou para depoente eu vim entregar o carro, vou deixar a chave da janela: Que quando a depoente saiu, o Henry Luan já tinha montado na moto com outra pessoa e ido embora; Que perguntado o horário, respondeu que
já era tarde;
Que foi até o quarto do Ronair, mas ele não estava; Que não tinha como ligar, pois seu celular estragou;
Que depois chegaram
Wenderson
e Werverton;
Que Wenderson estava apavorado, chegou pagando as coisas e falando ‘deu errado’; Que Wenderson falou ‘apagou, apagou a não era pera ter apegado’; Que pegou as coisas dele e vazou
;

Que Werverton ficou na casa; Que depois chegou Ronair e ficou conversando com Weverton; Que
a depoente começou a perguntar o que tinha acontecido para Ronair. Que Ronair respondeu ‘deu merda, não era para ter dado’
; Que Werverton falou para Ronair que Wenderson estava doido, pegou as coisa e foi embora, que ele havia discutido com o Gago; Que depois o Lucas ‘Gago’ chegou na casa do Ronair, Que nesse momento a depoente começou a entender o que estava acontecendo;
Que Ronair, Gago e Werverton começaram a falar do roubo, ‘que estava tudo dando certo no roubo, só que depois deu merda, atiraram no cara, não era para ter acontecido isso’
;
Que Werverton falou que Wenderson era burro, pois capotou a camionete por causa de uma moto, que Wenderson achou que era a polícia e pularam na camionete
;

Que o Gago falou ‘bem que a gente avisou o bacanão’; Que perguntado quem seria esse ‘bacanão’, respondeu que o João Zuffo;
Que tinha uns armados e outros não;
Que
o ‘Gaguinho’ estava dirigindo a camionete da vítima; Que depois que capotou a hilux foram todos para a
SW4 conduzida pelo Gago
; Que Ronair ficou para trás e voltou a pé pelo meio do mato;
Que a depoente estava deitada na sala e ouvindo a conversa
; Que depois ficou sabendo que
o Gago deixou o
Wenderson
e Werverton na casa do Ronair
; Que depois Werverton e o Gago foram embora;
Que no domingo de manhã a depoente foi perguntar para Ronair o que tinha acontecido; Que Ronair falou que só estava amarrando as pessoas
; Que ele não estava armado,
que tinha muita arma para muita gente
; Que não sabe quem atirou;
Que na hora que Ronair estava indo embora ocorreu o tiro; Que ele já estava entrando na camionete
;
Que perguntou para o Ronair porque ele fez isso, Ronair falou que o Zuffo queria pagar de bacana, pagar de herói, que era contratou Ronair para contratar as pessoas para realizar o roubo
(...); Que Ronair falou que quando escutou o tiro já estava entrando na camionete;
Que o João Zuffo falou que teria feito um parecido desse em Cuiabá e teria dado certo
; (...);
Que
depois que aconteceu o crime os envolvidos saíram do grupo do Whats app do Comando Vermelho
;
(...); Que perguntado se foi ameaçada,
respondeu que tem medo pela sua vida; Que por envolver gente de poder do comando vermelho, ela tem medo e deseja ser inquirida como testemunha sem rosto
; (...)”.
(ID 216493891 - Pág. 1/4) – Destaquei.

Não obstante o conteúdo das declarações de
Telma Pereira da Silva de Jesus
possua natureza eminentemente extrajudicial,
não é defeso ao julgador utilizar-se também dos elementos informativos do inquérito para a formação de seu convencimento motivado
, contanto que haja nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar tais elementos, exatamente como se dá na espécie, em que o depoimento prestado na delegacia por
Telma
vai ao encontro com os interrogatórios
judiciais
dos corréus
Lucas Matheus
e
Ronair
.

A jurisprudência do e. STJ é iterativa nesse sentido:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Mesmo que assim não fosse, importa destacar que,
em juízo
, embora tenha se mostrado deveras temerosa, a informante
Telma Pereira da Silva de Jesus chegou, em certa medida, a confirmar seu depoimento extrajudicial
.

Deveras,
Telma
não foi capaz de concluir seu depoimento, dada a crise de ansiedade e o ataque de pânico que lhe acometeram durante a oitiva judicial, no entanto, ela deu início ao ato processual, no qual bradou que
“os policiais me pressionaram (...) eu não sei de nada, de nada, nada, nada, nada (...) eu simplesmente não sei de nada desse caso, não sei”
; mas, logo em seguida, deixou patente o intenso temor que a afligia, indagando se os réus ou seus advogados estavam presentes na sala de audiência híbrida.

Nesse contexto,
Telma
foi informada de que apenas os causídicos se encontravam presentes e expressamente
indagada se sentia medo de confirmar as declarações prestadas na delegacia à autoridade policial,
em face do que Telma respondeu que sim, ao anuir com a cabeça afirmativamente, por duas vezes
(24min18seg aos 24min44seg da gravação), sucedendo-se a isso uma acentuada crise de pânico que impediu a continuidade da oitiva (mídia audiovisual intitulada “AIJ - 05.10.22 - Operação Flor do Vale - PART. 01.mp4”, armazenada no ID 216499531).

A meu ver, a temerosa postura adotada pela informante em juízo presta-se plenamente a conferir verossimilhança e credibilidade às suas declarações extrajudiciais, quando fora ouvida na condição de
“Testemunha Sem Rosto”
, pois, se
Telma
nada sabia a respeito dos fatos
sub judice
, ou seja,
se não tinha nenhuma informação que pudesse incriminar os réus ou enredá-los no evento ilícito
, tal qual narrou no início de seu depoimento judicial,
não haveria razão que explicasse o medo de depor não só na presença virtual dos réus, mas até mesmo de seus advogados
, cumprindo salientar que o temor,
in casu
, foi tamanho que culminou em verdadeiro ataque de pânico e crise nervosa acometidos sobre a informante, ensejando a interrupção de seu depoimento.

Ademais, o interrogatório judicial do próprio réu
Ronair
(irmão de
Telma
) corrobora as declarações dadas por
Telma
na delegacia, pois,
em juízo
, o referido acusado
admitiu que, na manhã seguinte aos fatos, confidenciou para a irmã que
“tinha dado merda”

(39min23seg do interrogatório judicial) e
“contei para ela o que aconteceu lá”

(42min50seg do interrogatório judicial), assim como, ao implicar os demais executores no ilícito,
Ronair
disse em audiência instrutória que o
adolescente

Enry encarregou-se justamente de levar o carro dos infratores de volta para a casa de Ronair em Rondonópolis
(13min02seg e 48min20seg do interrogatório judicial), exatamente como
Telma
já havia adiantado para a autoridade policial na Delegacia.

No mesmo sentido foi a confissão
judicial
do acusado
Lucas Matheus
, segundo o qual um dos adolescentes foi o responsável por levar o veículo
Ford Ka
usado pelos infratores de volta para Rondonópolis (37min50seg do interrogatório judicial).

Ou seja, tais particularidades atestadas pelos acusados
Ronair
e
Lucas Matheus
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são
compatíveis e coadunam com as informações prestadas por Telma à autoridade policial
, na condição de “Testemunha Sem Rosto”, quando informou o que ouviu diretamente de
Ronair
sobre a dinâmica dos crimes na chácara (
“deu merda”
) e que estava presente na casa do irmão quando o inimputável
Enry Luan
apareceu no local, de madrugada, dizendo que estava ali apenas para devolver o veículo.

Além dos interrogatórios
judiciais
dos corréus
Lucas Matheus
e
Ronair
e das declarações extrajudiciais da informante
Telma
(corroboradas pela própria informante
em juízo
), o apelante
WENDERSON
restou enredado nos crimes patrimoniais também através dos depoimentos prestados, em audiência instrutória, pelas testemunhas
Ricardo de Oliveira Franco
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar da Silva
.

Em linhas gerais, os delegados de Polícia
Ricardo Franco
e
Santiago Rozendo
e o investigador
Jorge Alencar
confirmaram a voluntariedade e espontaneidade com que a informante
Telma
(irmã de
Ronair
) e o corréu
Lucas Matheus
prestaram suas declarações na delegacia, assim como esclareceram que, através das conversas telefônicas legalmente interceptadas e dos dados extraídos do celular apreendido, desvelou-se que o corréu
João Zuffo
fora o mandante dos crimes e que ele incumbiu o codenunciado
Ronair
de arregimentar para a empreitada os demais agentes, dentre os quais o apelante
WENDERSON
.

Se não bastasse, tem-se ainda o comprometedor conteúdo dos diálogos captados mediante interceptação telefônica, os quais espessam ainda mais o envolvimento de
WENDERSON
nos delitos patrimoniais
sub judice
.

Com efeito, a sequência de roubos majorados e latrocínio implementada no Condomínio Flor do Vale ocorreu na madrugada de
18/07/2021
e, depois disso, os infratores se evadiram para localidades diversas, a fim de evitar responsabilização penal.

Nessa conjuntura, após autorização judicial, foi implementada interceptação telefônica, a qual revelou que o corréu
Ronair
se evadiu para uma região de mata de difícil acesso, onde experimentava inclusive percalços para conseguir sinal de celular, razão pela qual se comunicava com sua esposa
Taís
ou com o corréu
João Zuffo
por meio do aparelho telefônico da pessoa de
Simone
, que, segundo explicou
Ronair
em seu interrogatório judicial, é esposa de seu primo
Weverton
, logo, cunhada do recorrente
WENDERSON
.

A propósito, no diálogo travado entre as pessoas de
Taís
(esposa do corréu
Ronair
) e
Simone
(cunhada do apelante
WENDERSON
) às 08h51min da data de
30/07/2021
, alguns dias após os crimes, as interlocutoras conversam a respeito de
Lucas Matheus
, vulgo
“Gago”
, e
Ronair
(
réus confesso nos delitos
) e sobre o apelante
WENDERSON
, sendo que
Taís
informa que o recorrente
“não fica quieto”
na Agrovila, pois desconfiava de que vinha sendo investigado por alguns indivíduos naquele local:

“SIMONE: E OS MENINOS?

TAIS: UÉ DISSE QUE UU
GAGO FEZ A CIRURGIA TA DE BOA.

SIMONE: CIRURGIA:

TAIS: HÃ HAM. ININTELIGIVEL..

SIMONE: FEZ O QUE?

TAIS: BENECITE, BENECITE

SIMONE: AH

TAIS: AI TA DE BOA. UH UH
WENDERSON DIZ QUE NÃO FICA QUIETO LA NA AGROVILA
.
ININTELIGIVEL..
FALOU QUE TEM UNS ESTRANHOS LA EM ALTO ARAGUAIA. EU ACHO QUE TA INVESTIGANDO

SIMONE: LA NA ONDE ?

TAIS: ALTO ARAGUAIA. TEM UNS CARA LA ESTRANHO.

SIMONE: MAIS ELE E O GAGUINHO NÃO TA JUNTO NÃO?

TAIS: NÃO GAGUINHO TÁ NA CASA DE UMA MENINA LÁ ELE TA NA AGRO VILA ENTENDEU,
MAS DIZEM QUE TEM UM PESSOAL ESTRANHO LÁ PARECE QUE TA INVESTIGANDO
.

SIMONE: TA INVESTIGANDO?

TAIS: HUM HUM
, AI QUE NEM TAVA FALANDO PRO RONAIR, CHEGOU UMA INTIMAÇÃO LA PRO SEU ZUFFO QUE ELE TEM QUE DEPOR LA EM JUSCIMEIRA E TALVEZ VAI CHEGAR PRO RONAIR. O RONAIR FALOU QUE NÃO VAI VIM. ELE TEM QUE VIR SIM PORQUE SE NÃO DEPOIS ELE FICA COMO FORAGIDO ENTENDEU?

SIMONE: FICA MESMO

TAIS: AI DE NOITE EU LIGO PRA CONVERSAR COM ELE.

SIMONE HA HAN...”
. (
Sic
– ID 216493883 - Pág. 8) – Grifei.

Na mesma data, em interação mantida algumas horas depois, às 16h48min de
30/07/2021
,
Taís
e
Simone
novamente conversam a respeito do recorrente
WENDERSON
, explicitando que este
já havia recebido cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) do corréu confesso Ronair alguns dias antes
e que precisava de mais dinheiro, pois
pretendia se esconder em Goiânia até a
“poeira baixar”
:

“SIMONE: Ol.

TAIS: O
WENDERSON
TÁ QUERENDO FALAR COM O RONAIR, QUE MANDOU MENSAGEM PRA MIM AQUI.

SIMONE: AH O RONAIR TA PRO MATO.

TAÍS: POIS É, DIZ QUE TÁ TENTANDO LIGAR PRO CE QUE NEM CHAMA.

SIMONE: MENTIRA DELE, MEU CELULAR TÁ AQUI NO NEGÓCIO.

TAIS: POIS E,
ELE QUER IR PRA GOIÂNIA DOMINGO DE MADRUGADA, AI ELE FALOU DAQUI LA É QUINHENTOS QUILÔMETRO, LÁ VOU CAÇAR UM SERVIÇO ATÉ A POEIRA BAIXAR
,
COMO TEM UNS CEM REAIS AQUI NÃO DA PRA MIM IR, TENTEI FALAR COM O RONAIR, MAS NÃO RESPONDEU

SIMONE:
SE ELE LIGAR AQUI O RONAIR FALA PRA ELE UAI E O MIL REAIS QUE EU TE DEI, CE FEZ O QUE COM ELE, ENFIOU NO CU?
(ININTELIGÍVEL)

TAIS: POIS É, E AI O.

SIMONE: CACHORRÃO VOLTOU.

TAIS: O CACHORRÃO VOLTOU

SIMONE: NÃO, AQUI FOI CAÇAR AQUI OS GURI.

TAÍS: E AI O LUCAS, O GAGUIN, O GAGO PERGUNTOU DO TREM LA, SE LEVOU OU TÁ AQUI, EU FALEI AH NUM SEI, TEM QUE VER COM O RONAIR.

SIMONE: MOÇO, ESSE GURI TÁ DEMAIS.

TAÍS: POIS É, POR QUE EU VOU PAGAR O ALUGUEL, O GUARDA-ROUPA, VOU SOBRAR UM MIL E POUCO, AÍ EU TENHO QUE FICAR COM ESSE DINHEIRO ATÉ O OUTRO MÊS

SIMONE: NÃO,
É SÓ CE PEGAR E FALAR PRA ELE BEM ASSIM, O SEU NEGÓCIO NUM É COMIGO NÃO, É COM O RONAIR, TEM QUE SE VIRAR COM ELE LA
...

TAÍS: POR QUE EU TENHO QUE FICAR SEGURANDO DINHEIRO ATÉ O OUTRO MÊS...

SIMONE:
MOÇO, ENGRAÇADO, ELES TAMBÉM PEGOU UM MONTE DE COISA E NUM REPARTIRAM, NÓS QUE TEM QUE REPARTIR? ELES É MUITO É MALA
”.
(
Sic
– ID

216493883 - Pág. 9/10).

Frise-se que, nos diálogos, além de evidenciarem que
WENDERSON
se encontrava escondido “até a poeira baixar” e com medo de ser descoberto/investigado, as interlocutoras ainda dizem que o
recorrente e Lucas Matheus já haviam
“pego um monte de coisa e não repartiram”
, sugerindo assim suas participações nas subtrações ilícitas, o que certamente corrobora a coautoria delitiva do apelante.

Como é cediço, as comunicações telefônicas legalmente interceptadas, mediante a devida autorização judicial, como ocorreu na espécie, submetem-se ao contraditório diferido e possuem
natureza de
prova não repetível
, de modo que
se prestam plenamente a respaldar a prolação do édito condenatório
, sem que se possa falar em ofensa à regra do art. 155,
caput
, do CPP.

Nesse sentido:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Por oportuno, friso não ignorar os
prints
de celular e fotos/vídeos trazidos à baila pela defesa (ID 216499591), os quais, em tese, atestariam que o réu se encontrava em local diverso (Alto Araguaia) no momento dos fatos. Por outro lado, a meu ver, a referida documentação, por si só, não basta para dar azo à reforma do édito condenatório, seja porque os dados ali registrados podem ser manipulados unilateralmente, seja porque o restante do arcabouço probatório é pródigo ao enredar o acusado na cena dos crimes por ocasião dos delitos, notadamente considerando os
interrogatórios dos corréus

Lucas Matheus
e
Ronair
, as
declarações da informante

Telma
e os
diálogos interceptados
.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas aos autos, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância à regra do art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a demonstrar a autoria do apelante
WENDERSON PEREIRA ALVES
tanto nos roubos majorados descritos nos
Fatos 02, 03 e 04 da denúncia
, quanto no roubo qualificado (latrocínio) descrito no
Fato 04 da denúncia
, tudo a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Do pleito de absolvição do crime de organização criminosa
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação
estável
e
permanente
do grupo
, com o
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são
indefinidas
,
em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse e que os membros estejam agremiados de forma
duradoura
e
perene
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, não me resta dúvida de que o ora apelante
WENDERSON PEREIRA ALVES
, juntamente com os corréus já condenados por esta infração penal na ação penal principal (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048),
João Fernandes Zuffo
,
Ronair Pereira da Silva
,
Lucas Matheus da Silva Barreto
e
João Manoel Correa da Silva
, além de outros indivíduos, integravam organização criminosa.

Com efeito, embora
WENDERSON
seja primo de
Ronair
e de
João Manoel
e estes fossem, respectivamente, funcionário de
João Zuffo
e amigo de infância de
Lucas Matheus
, após analisar detidamente as provas angariadas ao processo, vejo que, em determinado momento,
o vínculo entre eles extrapolou a licitude das relações trabalhistas, de parentesco e de amizade
e assumiu contornos de verdadeira
coligação voltada à prática indeterminada e contínua de crimes graves
.

A propósito, logo após prestar seu primeiro depoimento na delegacia, ainda na condição de mero declarante e não como suspeito, o corréu
Ronair
teve seu
celular apreendido
, sendo que, após autorização judicial concedida nos autos incidentais de Medida Cautelar n.º 1000431-55.2021.8.11.0048, foi afastado o sigilo dos
dados contidos no aparelho telefônico
, cuja análise foi reduzida a termo pelos investigadores no
Relatório Técnico n.º 10/2021-NIROO
(ID 216499229 - Pág. 18/47).

No celular de
Ronair
, foram localizados vários elementos capazes de denotar o ânimo associativo dos agentes voltado a integrar organização criminosa armada e com participação de menores de idade (
art. 2.º, §§2.º e 4.º, I, Lei n.º 12.850/2013
).

De início, no aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
de
Ronair
, foi encontrado um grupo intitulado
“Fazenda Pantaneira”
, o qual possuía dentre seus integrantes os seguintes contatos salvos na agenda de
Ronair
:
“Igor 2”
,
“Menor Amigo Neg”
,
“Primo João”
,
“
W..”

etc.

Mister salientar que, no seu interrogatório judicial,
Ronair
admitiu que o grupo em questão tinha como finalidade que os agremiados planejassem e coordenassem a logística dos roubos.

Ademais,
em juízo
, os corréus
Lucas Matheus
e
João Manoel
admitiram ter feito parte do grupo de
WhatsApp
, ao passo que
João Manoel

esclareceu ainda que o grupo em questão tinha cerca de 10 (dez) participantes, dentre os quais o ora apelante
WENDERSON
(10min07seg aos 10min31seg do interrogatório judicial de
João Manoel
).

Ainda a respeito do grupo de
WhatsApp
, os dados extraídos do aparelho celular do corréu
Ronair
(
RT n.º 10/2021-NIROO
) revelam ainda que, após os roubos majorados e latrocínio no Condomínio Flor do Vale, os executores abandonaram o grupo em questão, contexto em que, poucas horas após a prática dos crimes
sub judice
, especificamente às
06h57min de 18/07/2021
, o corréu
João Manoel
manda mensagem privada para o primo
Ronair
, confrontando-o por ter saído do grupo
“sem pedir licença”
, atitude que seria
“embaçada”
, ou seja, desaconselhada, e faria com que
“eles grilassem”
, isto é, com quem
alguém
se enfurecesse.

A propósito, no momento da mensagem em questão,
Ronair
tomava banho, razão pela qual o texto foi respondido pela sua irmã
Telma
, a qual informou ao primo
João Manoel
que os roubos teriam dado errado e por isso
Ronair
e demais executores saíram do grupo.

Por ser de inteira pertinência, transcrevo a troca de mensagens, conforme consta do
RT n.º 10/2021-NIROO
,
in verbis
:

“JOÃO MANOEL
066-9717-0020

“HEIM VOCÊ SAIU DO GRUPO LÁ SEM PEDIR LICENÇA VEI, LÁ É EMBAÇADO HEIM VÉI, NOSSA, ELES VAI GRILA LÁ HEIM.”
18/07/2021 06:57:39(UTC-4) CONVERSA JOÃO MANOEL\files\Audio\PTT-20210718- WA0025.opus_Converted.wav

RONAIR 064-99982-1087

TELMA
(IRMÃ DE RONAIR UTILIZANDO SEU APARELHO DE CELULAR) “
O JOÃO DEU B.O O TREM LÁ JOÃO
, POR ISSO QUE O RONAIR SAIU, ELE TA AQUI TOMANDO UM BANHO, DEPOIS, DEPOIS SEIS CONVERSA TÁ.
” 18/07/2021 06:59:27(UTC-4) CONVERSA JOÃO MANOEL\files\Audio\PTT-20210718-WA0026.opus_Converted.wav”
. (ID 200627777 - Pág. 19) – Destaquei.

A interação transcrita acima, a meu ver, corrobora a existência de uma
societas sceleris
autônoma e independente dos roubos praticados pelo grupo, regida por uma estrutura de controle rígida e austera, com escalonamento hierárquico entre os membros
, o que se evidencia pelo fato de que os integrantes do grêmio infrator, dentre os quais o ora recorrente
WENDERSON
, deveriam até mesmo
“pedir licença”
para sair de um grupo virtual, caso contrário,
“eles grilariam”
, ou seja, os membros hierarquicamente superiores ficariam com raiva diante da postura indisciplinada dos subalternos.

Outrossim, no celular de
Ronair
, foram encontradas também diversas imagens e fotografias comprometedores, dentre as quais um mosaico com
frases e siglas de apologia à facção criminosa Comando Vermelho, como
“CV”
,
“Família DV aliados do CV”
e
“Família DV”
(ID 216499229 - Pág. 23), bem assim foram averiguadas também
imagens
“com mapa da região onde ocorreu o roubo, na qual havia marcações indicando as propriedades e locais específicos
, percebe-se que as anotações indicam efetivamente os locais onde ocorreram os roubos, como se fosse o
mapa do planejamento da ação criminosa”
. (ID 216499229 - Pág. 27) – Destaquei.

Além de imagens com
apologia à organização criminosa Comando Vermelho e com mapas contendo a localização dos ranchos que foram roubados no Condomínio Flor do Vale
, foram extraídos do celular de
Ronair
também diversas fotografias de
várias armas de fogo, dentre as quais garruchas, revólveres, pistolas e, aparentemente, até mesmo fuzil, além de cartuchos, munições e instrumentos para manutenção e limpeza dos armamentos
, o que corrobora a natureza armada do agrupamento (ID 216499229 - Pág. 24/26).

Aliás, para tonificar o
vínculo associativo permanente e estável
entre os agremiados e o
ânimo destes voltado à criminalidade
, tem-se ainda fotografia no celular do corréu
Ronair
, em que o recorrente
WENDERSON aparece portando uma pistola cromada
(ID 216499229 - Pág. 28 e ID 223445663 - Pág. 19) e outras fotos que retratam os corréus
Ronair
e
João Zuffo
juntos,
ostentando com os dedos sinal de apologia à facção Comando Vermelho
, inclusive enquanto portam, cada qual, uma arma de fogo diferente e sem registro (ID 216499229 - Pág. 33/34).

Ademais, as interceptações telefônicas revelam que os corréus
Ronair
e
João Zuffo
se utilizam de linguagem características de faccionados para interagirem entre si, a exemplo do termo
“birico” para se referir a celular
, do
pronome “mano”, “véi” e “meu brow” para se referirem um ao outro
e da saudação
“tudo dois”
para se cumprimentarem ou para sinalizarem que está tudo bem ou tranquilo
(
RT n.º 20/2021
no

ID 216493883 - Pág. 22).

Outrossim, a respeito da
perenidade
e da
durabilidade
do elo nutrido entre os membros da coligação delinquente
, tem-se o
minucioso planejamento
que envolveu os roubos
sub judice
, pois, como já dito, os infratores compunham um grupo virtual para coordenar a execução da empreitada e contavam com mapas indicando a localização dos sítios que seriam vitimados, sendo de se pontuar, na delegacia, ao confessar os roubos,
Lucas Matheus
elucidou que as
infrações patrimoniais foram articuladas pelo curso de semanas
(ID 216493854 - Pág. 19), ao passo que
Ronair
, por sua vez, quando confessou a prática delitiva em juízo, delimitou que os
roubos foram planejados durante cerca de
“dois meses e pouco”
(mídia no ID 216499534), o que certamente corrobora a solidez temporal do grêmio criminoso.

Ainda acerca da longevidade do organismo infrator e do seu
desiderato voltado à prática indeterminada de diversas infrações penais graves
, notadamente delitos patrimoniais violentos, há nos autos elementos capazes de indicar que a reunião dos congregados não se limitou aos roubos
sub judice
e já vinha perdurando no tempo.

Nesse sentido, os
Relatórios Técnicos n.º 10/2021-NIROO
e
14/2021-NIROO
, elaborados pelos investigadores da Polícia Civil, indicam que,
no aparelho celular de Ronair
, foi encontrada a fotografia de uma intimação expedida em
07/01/2021
, pela Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, em que o corréu
João Fernandes Zuffo
é convocado para ser ouvido em carta precatória expedida no interesse do IP n.º 349.4.2020.28065 (401/2020).

Encontrou-se no telefone ainda a foto do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV) do automóvel BMW modelo 535I
, de cor preta, com placa FUT4955, sendo que, em checagem, os policiais descobriram que o carro em questão foi
subtraído em um roubo pretérito
, praticado alguns meses antes dos fatos
sub judice
, contra a vítima
Eder Nolasco de Souza
, em
28/12/2020
, na cidade de Cuiabá/MT

(ID 216493883 - Pág. 72/73).

O fato em questão está sendo apurado no Inquérito Policial n.º 1002077-21.2021.8.11.0042 e, além de ter sido ouvido no mencionado procedimento investigativo, o ofendido
Eder Nolasco de Souza
prestou esclarecimentos a respeito da subtração ilícita na Corregedoria-Geral da Polícia Civil, quando asseverou que, na data do fato, encontrava-se justamente na companhia de
João Zuffo
, com quem tentava resolver um desacordo comercial, quando foram
abordados por 03 (três) elementos munidos com arma de fogo
, os quais arrebataram as vítimas e
sugeriam que o dinheiro do desacordo comercial entre eles seria
“dinheiro do Comando”
.

Eder
pontuou ainda que desconfiou que o delito teria sido armado por
João Zuffo
, pois, ao contrário de
Eder
,
Zuffo
não aparentava apanhar de verdade e era tratado com intimidade pelos infratores, que o chamavam de
“Zuffeira”
.

Frise-se que, em diligências, os investigadores que confeccionaram o
Relatório Técnico n.º 14/2021-NIROO
foram capazes de desvelar que, além da
suposta
autoria mediata do corréu
João Zuffo
pelo roubo ocorrido em
28/12/2020
, haveria indícios aptos a implicar a possibilidade de que a execução do delito, em tese, foi implementada pelos corréus
Ronair Pereira da Silva
e
João Manoel Correa da Silva
, o que espessa o elo entre os agentes, consoante se lê nos seguintes trechos do aludido documento,
in verbis
:

“Diante das informações acima,
entramos em contato telefônico com a vitima Eder Nolasco de Souza, o mesmo
reconheceu os outros três suspeitos
que, segundo ele, estavam junto com
JOÃO FERNANDO ZUFFO
durante a ação criminosa, sendo eles
RONAIR PEREIRA DA SILVA
,
IGOR MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS
e
JOÃO MANOEL
CORREA DA SILVA
. Analisando os
históricos de chamadas de Ronair, bem como de João Fernandes Zuffo
(deferidos na QUEBRA DE SIGILO N.13-2021-Juscimeira), verificamos que
no dia dos fatos, 28/12/2020, o numeral (66)98115-3300, pertencente a João Fernandes Zuffo manteve contato com o numeral (64) 99982-1087, pertencente a Ronair
. (...).
Fazendo uma triangulação da ERB (Estação Rádio Base) do numeral (64) 99982-1087, pertencente a Ronair, no dia 28/12/2020, percebe-se que ele esteve em Juscimeira, depois em Cuiabá e por último em Rondonópolis-MT, confirmando a dinâmica da vítima, a qual disse ter sido abordada em Cuiabá e trazida para Rondonópolis-MT
”
. (Trechos do
RT n.º 14/2021
no ID 216493883 - Pág. 74) – Destaquei.

No mesmo sentido, a informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, irmã de
Ronair
, quando foi ouvida na fase extrajudicial como “Testemunha Sem Rosto”, declarou que
“Que
o João Zuffo falou que teria feito um parecido desse em Cuiabá e teria dado certo”
(ID

216499157 - Pág. 3), cumprindo frisar que, conforme já exposto alhures, as declarações extrajudiciais de
Telma
encontram amparo nos depoimentos prestados em juízo pelos corréus e pelas testemunhas policiais,
Ricardo de Oliveira Franco
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar da Silva
.

Para além dos indícios demonstrando o possível envolvimento do mesmo grupo criminoso, encabeçado por
João Zuffo
, no roubo praticado contra a vítima
Eder
no dia
28/12/2020
, em Cuiabá, há ainda indicativos nos autos aptos a sugerir eventual ligação da mesma facção no roubo perpetrado no “Rancho Eldorado”, da vítima
Luis Renato Sabino
, no dia
03/04/2021
, poucos meses antes dos fatos
sub judice
, também no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira.

Isto porque, quando confessou os roubos
sub judice
perante a autoridade policial, o corréu
Lucas Matheus
admitiu que, em tese, participou também do roubo praticado meses antes no mesmo sítio da vítima
Luis Renato Sabino
(“Rancho Eldorado”) e implicou o suposto envolvimento dos corréus
Ronair
,
João Manoel
,
Weverton
e do
apelante
WENDERSON
, também neste delito
.

De acordo com o que disse na delegacia o acusado
Lucas Matheus
,
“(...)
perguntado se participou do outro roubo no rancho do Renato, respondeu que
sim
;
Que
perguntado quem participou desse roubo respondeu
Wenderson
, Ronair, João Manoel, Weverton;
Que roubaram corrente de ouro; Que nesse roubo deu R$2.000,00 para cada”
. (ID 216493854 - Pág. 19) – Destaquei.

No mesmo sentido, ao ser ouvido durante a fase instrutória, a vítima
Luis Renato Sabino
(
FATO 04
da denúncia
) asseverou que, alguns meses antes dos crimes de
18/07/2021
, seu sítio (“Rancho Eldorado”)
já havia sido alvo de um roubo, perpetrado
mediante idêntico
modus operandi
, isto é, praticado durante uma confraternização, também por cinco ou seis rapazes armados e que já conheciam o local vitimado, particularidades que levam o ofendido a crer que
Ronair
e seu grupo

estaria igualmente envolvido neste evento criminoso pretérito.

Oportunamente, esclareço que não se está aqui a
condenar
ou a
sancionar
o recorrente
WENDERSON
pelos roubos em si perpetrados em
28/12/2020
, em Cuiabá (vítima
Eder Nolasco de Souza
), e em
03/04/2021
, em Juscimeira (vítima
Luis Renato Sabino
), mesmo porque, tais fatos ilícitos constituem objeto de apurações diversas e estão sendo investigados nos procedimentos criminais autônomos, especificamente os Inquéritos n.º 1002077-21.2021.8.11.0042 e n.º 1000670-59.2021.8.11.0048, respectivamente.

Por outro lado, resta inarredável reconhecer a
existência nos autos de indícios capazes de implicar o apelante em roubos anteriores
, ocorridos meses antes dos fatos
sub judice
e levados a efeito mediante idêntico
modus operandi
usado pelo grupo para perpetrar os roubos no Condomínio Flor do Vale em
18/07/2021
, inclusive
contando com executores que detinham informações privilegiadas e com a possível dissimulação de João Zuffo como vítima para mascarar seu suposto envolvimento
,
exatamente como ocorreu
in casu
.

Tais particularidades, a meu ver, certamente se prestam a espessar a existência de uma
organização estruturalmente ordenada entre os agentes, voltada à obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática indeterminada de crimes patrimoniais graves e violentos
.

A respeito da conjuntura organizacional do grupo infrator e da divisão de tarefas entre os integrantes, em dinâmica similar à verdadeira estrutura empresarial e com escalonamento hierárquico, as comunicações telefônicas legalmente interceptadas não deixam dúvida quanto ao
papel de comando
e à
função de liderança
exercidos

por

João Fernandes Zuffo
sobre os demais integrantes, pois, além de ter “encomendado” os roubos
sub judice
, prosseguiu dirigindo e orientando as condutas dos outros agentes mesmo após a prática das infrações patrimoniais de
18/07/2021
, conforme se extrai amplamente do
Relatório Técnico n.º 20/2021-NIROO
.

A posição de chefia ocupada por
João Zuffo
é corroborada ainda pelo depoimento judicial da testemunha compromissada
Santiago Rozendo Sanches e Silva
, o qual

elucidou que, nos diálogos captados,
“Ronair sempre tratava que o ‘General’ falou algo, determinou algo. Como se ele tivesse uma pessoa acima dele, coordenando todas as suas ações ou até mesmo financiando todas as suas ações
. Importante ressaltar que, após o crime, ele fugiu, foi se esconder em uma região de mata no Pantanal e, mesmo lá, ele manteve contato com o senhor
Zuffo
, após o crime e trataram ali, ainda que de maneira indireta, sobre esse episódio criminoso”
. (
Mídia
audiovisual armazenada no ID 216499530) – Negritei.

Não obstante a clara subordinação hierárquica de
Ronair
em relação a
João Zuffo
, as provas atestam também que aquele se encontrava em posição superior aos demais integrantes do grupo infrator, dentre os quais o ora apelante
WENDERSON
, o qual exercia o papel de
“soldado-executor”
nos quadros da facção.

Deveras, o arcabouço probatório é pródigo ao demonstrar, a mando e com o aval de
João Zuffo
,
Ronair
liderava a ação de seu primo
WENDERSON
e demais infratores e funcionava como o diretor operacional do organismo infrator, coordenando as execuções delitivas: seja em grupos virtuais voltados ao planejamento delitivo (como atestam os dados extraídos de seu celular), seja nas execuções das infrações propriamente ditas, como atestam os depoimentos judiciais das testemunhas
Ricardo de Oliveira Franco
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar
, os quais deram conta de que
Ronair
foi, por exemplo, o
“principal executor”
dos roubos realizados na madrugada de
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale, e dirigia a conduta dos demais executores, inclusive de
WENDERSON
.

Pontue-se que, não obstante o recorrente
WENDERSON
figure como mero “soldado-executor” das empreitadas delitivas, isto não retira de sua conduta o ânimo associativo permanente e estável e tampouco mitiga o seu elemento volitivo voltado a agregar-se aos demais agentes para práticas delitivas reiteradas.

Tal vínculo subjetivo pode ser verificado com relação aos demais coligados que ocupavam o mesmo papel que
WENDERSON
no âmbito da facção (executores dos crimes), como é caso do corréu
Lucas Matheus
, o qual aduziu em seu interrogatório judicial que, mesmo diante do insucesso parcial da subtração patrimonial no Condomínio Flor do Vale, ainda assim, recebeu sua remuneração pecuniária pela função exercida nos roubos.

Semelhante é o caso do corréu
João Manoel
, que

desistiu de última hora de concorrer para os roubos no Condomínio Flor do Vale, razão pela qual foi absolvido em primeira instância das infrações patrimoniais e condenado apenas pela organização criminosa.

Não obstante a ausência de
João Manoel
na madrugada de
18/07/2021
, algumas horas após os delitos, seu superior
Ronair
lhe envia uma mensagem de áudio advertindo-o de que, independentemente do que ocorrera na execução dos roubos,
João Manoel
ainda deveria
“pegar a sua parte”
e seguir auxiliando os demais associados:

“‘HEIM,
SOBRE A SUA PARTE LÁ PÔ, SE VAI TER QUE PEGAR A SUA PARTE PÔ, INDEPENDENTE DO QUE FOR ENTENDEU? ACONTECEU ACONTECEU ENTENDEU? NÃO PODE FAZER NADA PÔ
, NÃO DA UMA DESSA NÃO, FICA DE BOA UAI, FALA ACONTECEU ACONTECEU E A PARTE DO FERRO LÁ DO OUTRO LÁ QUEM DEU MOLE FOI ELES,
SE TEM QUE TA CONVERSANDO COM ELES, SE VAI AJUDA ELE ENTENDEU?
’ 18/07/2021 12:02:45(UTC-4)”.
(
Sic
– Trechos do
RT n.º 10/2021
no ID 216499229 - Pág. 20) – Grifei.

Não é outra a situação do ora apelante
WENDERSON
, pois, mesmo após a prática dos roubos no Condomínio Flor do Vale, o corréu
João Zuffo
prosseguiu auxiliando economicamente seu “tenente”
Ronair
, o qual, por sua vez, persistia repassando recursos financeiros aos seus próprios subordinados, a exemplo de
WENDERSON
, o qual se sentia inclusive no direito de receber amparo e assistência pecuniária de seu superior hierárquico, mesmo passados dias desde o roubo no Condomínio Flor do Valor.

A propósito, no diálogo entabulado no dia
30/07/2018
, doze dias após os roubos, entre as pessoas de
Taís
(esposa de
Ronair
) e
Simone
(cunhada de
WENDERSON
), as interlocutoras dão a entender que
WENDERSON
já havia recebido mil reais de
Ronair
alguns dias

antes

e que, a despeito disso, o recorrente procurava por
Ronair
,

porque precisava de mais dinheiro para se esconder em Goiânia até a poeira abaixar:

“
TAIS: O
WENDERSON
TÁ QUERENDO FALAR COM O RONAIR, QUE MANDOU MENSAGEM PRA MIM AQUI.

SIMONE: AH O RONAIR TA PRO MATO.

TAÍS: POIS É, DIZ QUE TÁ TENTANDO LIGAR PRO CE QUE NEM CHAMA.

SIMONE: MENTIRA DELE, MEU CELULAR TÁ AQUI NO NEGÓCIO.

TAIS: POIS E,
ELE QUER IR PRA GOIÂNIA DOMINGO DE MADRUGADA, AI ELE FALOU DAQUI LA É QUINHENTOS QUILÔMETRO, LÁ VOU CAÇAR UM SERVIÇO ATÉ A POEIRA BAIXAR
,
COMO TEM UNS CEM REAIS AQUI NÃO DA PRA MIM IR, TENTEI FALAR COM O RONAIR, MAS NÃO RESPONDEU

SIMONE:
SE ELE LIGAR AQUI O RONAIR FALA PRA ELE UAI E O MIL REAIS QUE EU TE DEI, CE FEZ O QUE COM ELE, ENFIOU NO CU?
(ININTELIGÍVEL)”.
(
Sic
– ID

216493883 - Pág. 9/10).

Tais peculiaridades tornam patente o
caráter autônomo da organização criminosa em si e a sua natureza independente e extrínseca dos crimes que eram visados ou efetivados pelos respectivos integrantes
, ou seja, não se tratou aqui de um mero concurso esporádico de agentes exclusivamente para a prática dos roubos no Condomínio Flor do Vale, mas sim de elo contínuo e perene entre os agremiados.

Diante desse cenário, tenho que as provas denotam, à saciedade, a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar
a agremiação ilícita, ainda que informalmente, de maneira estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas entre si e com outrem (
animus
associativo), assim como evidenciam a intenção dos agentes de auferirem vantagem através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico).

Demais a mais, os dados extraídos do aparelho celular de
Ronair
, especialmente os registros fotográficos das diversas armas de fogo, inclusive enquanto são manuseadas por alguns dos membros da organização criminosa (
Relatório Técnico n.º 10/2021-NIROO
), somados aos trechos comunicações telefônicas e mensagens de áudio em que os infratores aludem ao “ferro” que foi esquecido em uma das cenas do crime, não deixam dúvida quanto à natureza armada do organismo infrator (
art. 2.º, § 2.º, Lei n.º 12.850/2013
).

Tanto é que as vítimas dos roubos praticados pela organização criminosa no Condomínio Flor do Vale em
18/07/2021
,
Giliane Ziminiane
,
Sebastião Ziminiane
,
Carlos Eduardo Massuia
e
Luis Renato Sabino
, quando ouvidas em juízo, são uníssonas ao relatar que os infratores portavam
pluralidade de armas de fogo
, uma das quais foi esquecida em um dos ranchos, apreendida pela Polícia, chegou a ser periciada e teve a sua eficiência bélica comprovada (ID 216499219).

Da mesma forma, os depoimentos dos policiais
Ricardo Franco de Oliveira
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar Silva
não deixam dúvida de que a organização criminosa contava com a participação de, pelo menos, 02 (dois) adolescentes (
art. 2.º, §4.º, I, Lei n.º 12.850/2013
), especificamente
Enry Luan Conceição de Oliveira
e
William de Oliveira Azevedo
, respectivamente, nascidos em
14/09/2004
e
27/02/2004
, conforme documentos coligidos no ID 216499174 - Pág. 17 e ID 216499229 - Pág. 42.

Aliás, os corréus
Ronair
e
Lucas Matheus
, quando interrogados em juízo, também assumiram o envolvimento dos inimputáveis na empreitada ilícita, ao passo que
Enry
e
William
respondem a procedimento de apuração de ato infracional pelos mesmos fatos, consoante cópia no ID 216493855 - Pág. 4.

Deveras, admitiu
Ronair
em juízo,
in verbis
:

“Isso aí foi uma coisa que nós decidimos entre nós (...). Era eu, o ‘Gaguinho’, os dois primos meus. O
Lucas Matheus
, vulgo ‘Gaguinho’, os dois
Weverton
e
WENDERSON
, e o
Vinícius
. Esses daí, esses daí que eram da turma nossa. E os
menores também
, o
William
e o
Enry
. (...). Eu,
Weverton
,
WENDERSON
, o
Vinícius
e o
Lucas Matheus
. Esses eram os integrantes que eu levei, (...),
dos menores o que participou só o William, o Enry nem sabia, só foi para voltar com o carro. William é o que estava, o menor William. O Enry, o outro menor, só foi para levar o carro para casa
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 216499534) – Negritei

Ante o exposto, deve ser mantida a condenação de
WENDERSON PEREIRA ALVES
pelo crime de organização criminosa duplamente majorada (art. 2.º, §§2.º e 4.º, I, Lei n.º 12.850/2013).

3.

Do pedido de absolvição de crime de corrupção de menor
:

O apelante busca ainda a absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B do E.C.A.), com base na alegada falta de provas para a condenação.

O pleito absolutório
merece prosperar
, embora
não
por força dos fundamentos aventados nas razões recursais.

Com efeito, conforme exposto nos tópicos n.º 01 e 02 deste aresto, a organização criminosa formada pelo recorrente, indiscutivelmente, contava com a participação de menores de idade, dentre os quais os adolescentes
Enry Luan Conceição Oliveira
e
William de Oliveira Azevedo
, sendo também indubitável que o grupo voltava-se ao cometimento de crimes patrimoniais violentos, inclusive os roubos majorados e latrocínio perpetrados na madrugada de
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale.

Por outro lado, em que pese a natureza autônoma do crime de organização criminosa em relação aos delitos visados pelo grupo infrator, o que possibilita a condenação em separado pelos crimes de roubo e latrocínio implementados pelo grêmio ilícito, ainda assim, a
condenação apartada pelo delito de corrupção de menor
, a meu ver,
acarretaria risco de
bis in idem
com a majorante do art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013
, a qual deve prevalecer, por força do princípio da especialidade.

Em situação análoga, não decidiu de maneira diversa o e.
STJ
:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CONDENAÇÕES POR ROUBOS MORAJORADOS
PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO
E PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
.
PLEITO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exegese mais consentânea com o bom direito extraída dos comandos normativos contidos no art. 244-B da Lei 8.069/90 e no art. 2.º, § 4.º, da Lei n. 12.850/2013 revela que o intuito do legislador ao trazê-los mundo jurídico é o de tutelar a integridade física, moral e psíquica do menor de idade.
2.
Apresentar-se-ia como dupla punição a condenação tanto pelo delito de organização criminosa majorada pela participação de criança ou adolescente quanto pelo crime de corrupção de menores, devendo prevalecer a aplicação do princípio da especialidade
.

3.
A fim evitar incabível bis in idem, de rigor conservar a condenação pelo crime previsto no art. 2°, § 4°, inciso I, da Lei 12.850/13; bem como a absolvição quanto ao delito preconizado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.
4. Recurso especial conhecido e desprovido”
. (REsp n. 1.901.761/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 18/4/2023.)

Com isso,
absolvo
o apelante do crime autônomo do
art. 244-B do E.C.A.
, restando prejudicado o pedido de redução da pena decorrente deste delito.

4.

Do pedido de decote da majorante do uso de arma de fogo
:

Embora não teça maiores digressões a este respeito, o recorrente vindica a exclusão da majorante pertinente ao emprego de arma de fogo nos crimes de roubo, alegando que
“Não há, portanto, demonstração que exclua a possibilidade de prática delituosa com o uso simulacro, aparato sem qualquer potencialidade lesiva”
. (ID 218128691 - Pág. 10).

O pedido deve ser
rechaçado
.

De início, pontue-se que, a mera alegação, desprovida de qualquer respaldo probatório, de que a arma de fogo usada no crime poderia consistir em armamento não funcional ou simulacro, por si só, não tem o condão de afastar a majorante do art. 157, §2.º-A, I, do CP.

Isto porque, a
o tratar do tema, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que o potencial lesivo da arma de fogo é característica
in re ipsa
e constitui
qualidade que integra a própria natureza do artefato
, de modo que eventual
alegação defensiva de que o objeto era inofensivo deve vir acompanhada de elementos probatórios capazes de comprová-la
, por força do preceito contido no art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

À guisa de exemplificação, trago à baila o seguinte precedente:

“
ROUBO
QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. ORDEM DENEGADA.
I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato
.
II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa
.
III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
.
IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.
V – (...)”.
(STF - HC: 96099 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/02/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427) – Destaquei.

In casu
, a acusação se desincumbiu a contento de comprovar o emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, pois as vítimas
Giliane Ziminiane
,
Sebastião Ziminiane
,
Carlos Eduardo Massuia
e
Luis Renato Sabino
, quando ouvidas em juízo, foram unívocas ao descrever que os infratores portavam
pluralidade de armas de fogo
,
uma das quais foi esquecida em um dos ranchos
, apreendida pela Polícia, chegou a ser
periciada e teve a sua eficiência lesiva comprovada
(ID 216499219).

Para além do laudo atestando a eficácia bélica do revólver esquecido pelos infratores em uma das cenas do crime, os delegados e o investigador ouvidos em juízo,
Ricardo Franco
,
Santiago Rozendo
e
Jorge Alencar
, remetendo-se ao que desvelaram no curso das apurações, descreveram que os infratores planejavam simular uma troca de tiros ao final da execução delitiva, o que corrobora a eficiência dos armamentos.

Se não bastasse, tem-se ainda que os roubos praticados no
Fato 04 da denúncia
, no “Rancho Eldorado” do Condomínio Flor do Vale, pertencente à vítima
Luis Renato Sabino
, culminou no latrocínio do ofendido
João Anaídes Cabral Netto
,
morto com disparo de arma de fogo por um dos agentes durante a subtração ilícita
, conforme se extrai do laudo necroscópico (ID 216499218), sendo que tal óbito foi presenciado pela testemunha ocular adolescente,
Guilherme Massuia
, e minuciosamente descrito em juízo pelo pai do menor,
Carlos Eduardo Massuia
.

Deste modo, é gritante a improcedência da tese defensiva de falta de potencial lesivo nas armas de fogo e deve ser mantida a majorante (art. 157, §2.ª-A, I, CP).

5.

Do pedido de redução das penas-base
:

O recorrente almeja ainda a redução das penas básicas aos patamares mínimos legais, mediante a neutralização das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente na sentença (art. 59, CP), sob o argumento de que, ao depreciar as vetoriais, o juízo
a quo
lançou mão de fundamentos inidôneos e ínsitos aos próprios tipos penais.

Novamente,
sem razão
o apelante.

A partir da detida leitura da sentença, vejo que, tanto nos delitos de roubo majorado quanto nos crimes de latrocínio e de organização criminosa, as respectivas sanções básicas foram recrudescidas em
2/8 (dois oitavos) sobre o intervalo
das penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário das normas, em virtude do
desabono atribuído a 02 (dois) vetores judiciais
, quais sejam, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
dos delitos, de modo que cada modular deu azo à elevação
proporcional
e
razoável
de 1/8 (um oitavo) do termo médio.

Além da razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
em si de aumento operado pelo juízo
a quo
em decorrência de cada vetorial desfavorável, resta ainda inarredável concluir pela
idoneidade
dos
fundamentos
aventados pelo sentenciante para depreciar cada uma das circunstâncias judiciais negativadas
.

Com efeito, em relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
dos
delitos patrimoniais
, tem-se que foram negativadas tendo em vista a
premeditação
dos crimes, assim como o fato de terem ocorrido no
período noturno
, no
domicílio das vítimas
, ou seja, em momento de menor vigilância e em local no qual elas se sentiam mais protegidas, em oposição a fatos ocorridos na via pública, em plena luz do dia.

Deveras, a motivação é
válida
e deve ser confirmada por esta instância
ad quem
.

No que tange à
premeditação
, o
Relatório Técnico n.º 10/2021
, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Ronair
, demonstra que os agentes articularam a empreitada delitiva em um grupo virtual intitulado “Fazenda Pantaneira”, no qual compartilharam até mesmo mapas da região, com indicação dos ranchos que seriam alvejados (
RT n.º 10/2021-NIROO
no ID 216499229 - Pág. 21/27).

Da mesma forma, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu
Lucas Matheus
admitiu que os infratores
planejaram o delito por semanas
, o que foi confirmado pelo codenunciado
Ronair
em audiência instrutória, oportunidade em que afirmou que a empreitada foi
planejada por cerca de 02 (dois) meses
.

Deste modo, verificada a efetiva e longeva
premeditação dos roubos e latrocínio
, tal particularidade se presta a recrudescer a pena-base, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Igualmente, o fato de os crimes patrimoniais terem sido
perpetrados durante a madrugada, na residência dos ofendidos
, ou seja, em horário de
menor vigilância
e em
violação à sensação de segurança que caracteriza o próprio lar
, também evidencia a
ousadia exacerbada do
modus operandi

e o grau reprovabilidade extrínseco da conduta, a justificar a elevação das penas básicas, a título de
circunstâncias
desfavoráveis
.

Nesse sentido:

“1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno, na casa da vítima
(pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”
. (AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – Negritei.

Some-se a isso, ainda, o fato de o
latrocínio ter sido consumado na presença e a olhos vistos de um adolescente
, especificamente o menor
Guilherme Massuia
, que tinha 14 (quatorze) anos na data do crime e estava preso no banheiro juntamente com o ofendido
João Anaídes Cabral Neto
no momento fatídico, tendo assistido “de camarote” ao exato momento em que a vítima fatal foi alvejada e morta com disparo de arma de fogo na cabeça (ID 216493853 - Pág. 8/9).

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime de
organização criminosa
, o fundamento aventado pelo juízo
a quo
mostra-se igualmente
idôneo
e deve ser ratificado, pois as provas demonstram que o grupo infrator,
in casu
,
agremiou-se de maneira sofisticada e complexa
,
mascarando o vínculo ilícito através de relações trabalhistas, de parentesco e de amizade
, tudo para a
prática de crimes violentos e hediondos
, notadamente
roubo a mão armada
, o que desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes,
mutatis mutandis
:

“3. No caso,

o aumento
pela culpabilidade
está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica

uma diversidade de

crimes
,

inclusive hediondos e violentos
(Comando Vermelho),
desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Por fim, com relação às
CONSEQUÊNCIAS
de todos os crimes, tampouco há que se falar em fundamentação inidônea, porquanto é evidente que os
reflexos nocivos das ações delitivas,
in casu
, não constituíram meros abalos psicológicos às vítimas
, mas
verdadeiros traumas
, aptos a justificar a elevação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis.

A propósito, a simples aferição das mídias audiovisuais contendo os depoimentos judiciais das vítimas revela as chagas indeléveis que lhes foram infligidas por ocasião do evento delitivo e a fragilidade emocional que lhes acomete desde então.

À guisa de exemplificação, em audiência, a vítima
Giliane Laline Ziminiani
narrou que, após ser rendida e subjugada em sua residência, foi arrebatada e levada pelos infratores até a residência das próximas vítimas e separada de seus filhos e demais crianças que se encontravam sob os seus cuidados, sendo que, quando corria pela mata em busca de ajuda, após se libertar, ouviu o som dos disparos de arma de fogo e pensou que os seus infantes é que houvessem sido abatidos, demonstrando fragilidade em relação a tal episódio até a data da solenidade instrutória.

Igualmente, em juízo, o ofendido
Carlos Eduardo Massuia
relatou que o trauma decorrente dos crimes foi tamanho ao ponto de ele desistir de construir no terreno que havia adquirido no Condomínio Flor do Vale, razão pela qual deixou inacabada a obra de quase 09 (nove) meses no local e nunca mais retornou ao conjunto habitacional, de modo que, além do dano emocional e psicológico, tem experimentado prejuízos financeiros, já que tampouco consegue vender o lote com edificação incompleta.

Outrossim,
Carlos Eduardo
disse que seu filho
Guilherme
ainda luta com o trauma de ter presenciado a morte da vítima do latrocínio (
João Anaídes
) e que percebe tal situação a partir da queda do rendimento escolar do adolescente.

Como se vê, a violação aos bens juridicamente tutelados, na hipótese, superou sobremaneira o que comumente se vê em delitos desta estirpe, notadamente tendo em vista o
trauma psicológico e a mudança duradoura de rotina na vida das vítimas
, tudo a justificar a majoração da pena-base, a título de
CONSEQUÊNCIAS
desfavoráveis.

A propósito:

“5. Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. No presente caso, a prática delitiva deixou
consequência psicológica na vítima, acarretando enorme trauma psicológico, que a fez inclusive desistir da profissão de motorista, o que demonstra que a ação delitiva provocou desdobramentos duradouros, caracterizados pelo terror permanente e mudanças na rotina de vida do ofendido
, o que aumenta a reprovabilidade da conduta”
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) – Destaquei.

“No caso, no tocante às
circunstâncias e/ou
consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja
, as ameaças/
traumas contra as vítimas que resolveram mudar do local onde ocorreu o delito (residência), além dos prejuízos materiais
e o planejamento da ação”
. (AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021) – Destaquei.

Neste ponto, por oportuno, friso não ignorar que a i. PGJ opina pelo parcial provimento do apelo defensivo, especificamente a fim de neutralizar apenas as
CONSEQUÊNCIAS
do delito de
organização criminosa
, pois, embora as vítimas realmente tenham se traumatizado e sido obrigadas a lidar com mudanças duradouras de rotina, tais desdobramentos decorreriam exclusivamente dos roubos majorados e do latrocínio e não poderiam ser sopesados negativamente no delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Por outro lado, com a devida vênia do
Custos Legis
, entendo que o desabono das
CONSEQUÊNCIAS
do crime de organização criminosa deva ser conservado.

Isto porque, como bem pontuou o d. juízo
a quo
na sentença, para além do trauma e reflexos nocivos na vida das vítimas,
“a consequência
do crime também merece ser levada em consideração quando os reflexos da ação delituosa
atingem terceiros, não apenas no tocante às vítimas”
. (ID 216499603 - Pág. 37) – Negritei.

In casu
, o delito de organização criminosa perpetrado pelo ora apelante
WENDERSON
e demais condenados desbordou sobremodo da mera violação à paz e segurança públicas e extrapolou os traumas acarretados às vítimas dos crimes patrimoniais perpetrados pelo grupo, surtindo efeitos danosos a terceiros alheios aos roubos e latrocínio em si, como é o caso da informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
.

A propósito, na fase de inquérito,
Telma
foi inicialmente ouvida na qualidade de
“Testemunha Sem Rosto”
, justamente em virtude do temor que sentia da organização criminosa integrada pelo ora recorrente (ID 216493891 - Pág. 1/4).

No entanto, em virtude dos detalhes e minúcias contidos no depoimento de
Telma
, sua identidade logo foi descoberta, razão pela qual ela se mudou de cidade, sendo que tal mudança não bastou para aplacar o seu medo da facção
sub judice
, conforme se infere da mídia contendo o seu depoimento em juízo, oportunidade em que
Telma
não só explicitou seu temor, mas também passou por uma verdadeira crise de ansiedade e ataque de pânico (mídia audiovisual armazenada ID 216499531).

O episódio nervoso experienciado pela informante
Telma
fez com que a sua oitiva judicial fosse suspensa e, logo na sequência, interrompida de vez, para que
Telma
procurasse atendimento médico, conforme se extrai da ata da audiência em continuação realizada em
05/10/2022
(ID 216499515 - Pág. 1/9), sendo que, depois disso, a informante não foi mais encontrada para prestar depoimento (ID 216499516 - Pág. 3).

Assim sendo, é evidente que as
CONSEQUÊNCIAS
do crime de organização criminosa, na espécie, também ultrapassaram os reflexos ínsitos e inerentes ao tipo penal do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, impondo-se a manutenção do desvalor atribuído ao aludido vetor octogonal na sentença.

Pontue-se que a complementação ora consignada neste aresto, melhor esclarecendo as razões fáticas que levaram ao desabono das consequências do crime de organização criminosa, é possível diante do efeito devolutivo amplo que caracteriza o recurso de apelação e não implica na ocorrência de
reformatio in pejus
, pois a situação do réu não foi agravada.

Nesse sentido:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”
. (AgRg no REsp n. 1.808.773/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019) – Negritei.

Com tais considerações,
mantêm-se as penas-base
.

6.

Da prisão preventiva
:

Com relação ao
fumus comissi delicti
, tem-se que as provas coligidas aos autos foram suficientes para respaldar a condenação do réu em primeiro grau de jurisdição e a manutenção do édito condenatório nesta instância
ad quem
, estando, pois, satisfeito o pressuposto da “fumaça do cometimento do delito” [
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020].

No que toca ao
periculum libertatis
, é forçoso reconhecer o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à
ordem pública
e à incolumidade coletiva, máxime considerando a gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva.

Com efeito, tem-se que o apelante
WENDERSON PEREIRA ALVES
e seus comparsas se agremiaram em organização criminosa complexa, voltada à prática de crimes patrimoniais violentos e capitaneada pelo corréu
João Fernandes Zuffo
, o qual determinou a realização de uma série de roubos a mão armada no condomínio de ranchos do qual ele próprio era morador, tudo por motivo fútil, a fim de que ele pudesse simular reação heroica, efetuar disparos para “afugentar” os criminosos e consolidar-se como o salvador dos vizinhos.

Ademais, durante a execução dos roubos em continuidade delitiva, ocorridos em
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale, o recorrente
WENDERSON
e demais executores, durante a madrugada,

invadiram diversas propriedades e renderam as vítimas, amarrando-as e restringindo suas liberdades, inclusive crianças e idosos, além de agirem com violência exacerbada e agredirem fisicamente os ofendidos, desferindo contra eles coronhadas e golpes de facão, tudo sem contar as reiteradas ameaças de morte e inserção de revólver na boca de uma das vítimas, conforme relataram em juízo as vítimas
Giliane Ziminiane
,
Sebastião Ziminiane
,
Carlos Eduardo Massuia
e
Luis Renato Sabino
.

Se não bastasse, tem-se ainda que, no delito de latrocínio perpetrado pelo recorrente, a
morte da vítima foi executada em frente a um adolescente
de 14 (quatorze) anos de idade à época, o qual ainda lida com o trauma de ter presenciado a cena fatal.

Todas essas peculiaridades, a meu ver, denotam a elevada frieza e a periculosidade diferenciada do apelante, assim como demonstram que suas condutas efetivamente extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente aos respetivos tipos penais, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com o escopo de garantir a ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Se não bastasse, o recorrente permaneceu segregado pelo curso desta ação penal,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Em suma, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Por fim, destaque-se que, havendo fundamentação idônea para a prisão preventiva, embasada na subsistência patente dos requisitos da medida extremada (art. 312, CPP), não há o que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, tampouco em execução antecipada da pena, ao contrário do que sugere a i. defesa:

2. Assim,
a
prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência
somente
se adotada, mediante decisão suficientemente motivada
, em caráter excepcional
”
. (HC n. 314.702/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 15/5/2015) – Destaquei.

Com isso,
mantém-se a prisão preventiva
.

7.

Da materialização da nova reprimenda
:

Considerando a absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B do E.C.A.), uma vez subtraída a respectiva reprimenda do cúmulo material de penas impostas, fica a
sanção
final
e
definitiva
do apelante reajustada para
46 (quarenta e seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.006 (um mil e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante
WENDERSON
prequestiona o art. 5.º, XLVI, e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal, o art. 68, art. 157, §2.º, II e V, e §2.º-A, I, ambos do Código Penal e art. 155, art. 312, art. 315, art. 386, VII, e art. 387, todos do Código de Processo Penal.

Muito embora
seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WENDERSON PEREIRA ALVES
em face da
a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1015788-59.2022.8.11.0042 (“Operação Flor do Vale”)
,
apenas para
absolvê-lo
do delito de corrupção de menor (art. 244-B do E.C.A.), sob pena de
bis in idem
, de modo que a sua
pena final e definitiva
fica reajustada para
46 (quarenta e seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.006 (um mil e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024